Tribunal: TJSP
Processo: 2234228-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Reconhecida a nulidade da citação, anula-se o processo a partir de então.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2234228-85.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante EMERSON ALENCAR DE
SOUZA
e
é
agravado
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
CLARISSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2234228-85.2020.8.26.0000 - Crs 21220e
2
Voto no 43.711
Agravo de instrumento no 2234228-85.2020.8.26.0000
Processo originário no 1009109-33.2020.8.26.0224
8a Vara Cível de Guarulhos
Agravante: Emerson Alencar de Souza
Agravado: Condomínio Edifício Clarisse
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecida a nulidade da citação, anula-
se o processo a partir de então.
Executado agrava da respeitável decisão
(fls. 62/64) que, na execução de título extrajudicial, quotas
de despesas condominiais, indeferiu-lhe pedido de nulidade
da citação, em que insiste. Argumenta com cumprimento do
ato em endereço que “não residia” e com propriedade da
instituição financeira sobre o imóvel. Acena com
ilegitimidade e com competência da Justiça Federal.
Dispensava-se preparo, foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 169/170) e
vieram resposta (fls. 174/178) e informações (fls. 179/180).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2234228-85.2020.8.26.0000 - Crs 21220e
3
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, a citação do executado em 13 de abril de 2020
se deu na Rua Acre, 155, apartamento 24, Vila Rosária, CEP
07.064-010, Guarulhos, São Paulo (fl. 118), endereço do
qual ele se mudou antes (fls. 57/58, que se repetem às fls.
142/143) para o da Rua Treze, 153, apartamento 205, CEP
35.022-160, Governador Valadares, Minas Gerais (fls.
142/143).
Isso, aliás, talvez se reflita na falta de
relação material dele com o imóvel, cuja propriedade tocaria
à instituição financeira desde 25 de maio de 2018

matrícula 107.436, Av. 12 (fls. 40/49).
O aceno com “citação no endereço que
dá origem aos débitos”, com recebimento “pelo agente da
portaria sem qualquer ressalva” e com “informações
prestadas” pela síndica, “zelador, porteiros, demais
funcionários” não altera a conclusão.
Legitimidade e competência haverão de
ser analisadas antes em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2234228-85.2020.8.26.0000 - Crs 21220e
4
Em suma, reconhece-se a nulidade da
citação e se anula o processo a partir de então.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao agravo.
Celso Pimentel
relator